Tribunal: TJES
Processo: 5002523-37.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002523-37.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELZA DE ALMEIDA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. AUTORA EM EXERCÍCIO DE CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. PISO SALARIAL QUE É DEVIDO APENAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE DESEMPENHEM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA OU DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferença de pagamento de piso salarial de professores ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que possui vínculo efetivo com o recorrido, exercendo a função de Cargo de Apoio Técnico Operacional, vinculado à Secretaria de Educação, com 30 horas semanais e salário base de R$ 2.059,36. Ademais, aduz que de acordo com a Lei. 014/2009, que disciplina o Estatuto do Magistério Municipal, faria jus ao pagamento do piso salarial nacional proporcional aos profissionais do magistério. Diante do exposto pugna pelo pagamento do piso salarial nacional proporcional devido aos profissionais do magistério.

Por outro lado, o recorrido alega em sua contestação que a autora exerce o Cargo de Apoio Técnico Operacional, razão pela qual os pleitos autorais devem ser julgados improcedente.

Em sede de

sentença (ID 13883860
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que a autora, na condição de “Apoio Técnico Operacional”, atue no “exercício de atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência”.

Inobstante a parte autora defenda que seu cargo é educacional, pautado na Lei 14.113/2021, vê-se que referida lei regulamenta o FUNDEB, reconhecendo o direito dos profissionais de funções de apoio técnico ao recebimento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, o que vem ocorrendo no município através do pagamento de abono o salarial para completar a diferença
.

Como se não bastasse, denota-se que dentre as atribuições do cargo da parte requerente, definidas na Lei Complementar Municipal 014/2009,
não
há efetivo exercício de
atividades de docência
ou de
suporte pedagógico
à docência, mas mero “suporte operacional”.

Destarte, não pode a autora, por via transversa, pretender que o Poder Judiciário, em sua função primordial de julgar as demandas que lhe são submetidas à apreciação, se substitua ao legislador e conceda à servidora a pretensão de reenquadramento,
com todos os benefícios
da função de Professor de Educação Infantil.”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 13883862
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Daí por que, conclui-se que, para ter direito ao piso remuneratório da educação, torna-se imprescindível e necessário o exercício de atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência.

No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que a autora, na condição de “Apoio Técnico Operacional”, atue no “exercício de atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência”.

Inobstante a parte autora defenda que seu cargo é educacional, pautado na Lei 14.113/2021, vê-se que referida lei regulamenta o FUNDEB, reconhecendo o direito dos profissionais de funções de apoio técnico ao recebimento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, o que vem ocorrendo no município através do pagamento de abono o salarial para completar a diferença
.

Como se não bastasse, denota-se que dentre as atribuições do cargo da parte requerente, definidas na Lei Complementar Municipal 014/2009,
não
há efetivo exercício de
atividades de docência
ou de
suporte pedagógico
à docência, mas mero “suporte operacional”.

Destarte, não pode a autora, por via transversa, pretender que o Poder Judiciário, em sua função primordial de julgar as demandas que lhe são submetidas à apreciação, se substitua ao legislador e conceda à servidora a pretensão de reenquadramento,
com todos os benefícios
da função de Professor de Educação Infantil.

Observa-se, por oportuno, que eventual acolhimento da pretensão da requerente, que inclui o reenquadramento em função diferente daquela para o qual submeteu a concurso e pagamento de diferenças de vencimento, configuraria ofensa à Súmula Vinculante 37 (não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores público sob o fundamento da isonomia), bem como à Súmula Vinculante 43 (é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido), o que não pode ser admitido.”

A sentença não merece qualquer reparo, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos, na medida em que encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR.
AUTORA EM EXERCÍCIO DE CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL.
P
ISO SALARIAL NACIONAL DEVIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE DESEMPENHEM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA OU DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL 11.738/2008.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50005288620248080008, Relator.: MURILO RIBEIRO FERREIRA, Turma Recursal - 5ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. AUTORA EM EXERCÍCIO DE CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DEVIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE DESEMPENHEM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA OU DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA.
ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL 11.738/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível:
5002311-16.2024.8.08.0008
, Relator.: MURILO RIBEIRO FERREIRA, Turma Recursal - 5ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL
014/2009
. APLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega ser servidora estatutária, exercendo a função de Cargo de Apoio Técnico Operacional, vinculado à Secretaria de Educação, com 30 horas semanais e salário base de R$1.940,58. Aduz que de acordo com a Lei. 014/2009, que disciplina o Estatuto do Magistério Municipal, faria jus ao pagamento do piso salarial nacional proporcional aos profissionais do magistério. Relata que apesar de tal demanda não ser, via de regra, objeto de pedido de tutela, em seu caso, o seu salário base encontra discrepante para que suporte todo o trâmite processual. Assim, esclarece que o piso salarial proporcional a 30 horas semanais no ano de 2024 é de R$3.435,30.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o Julgador foi completamente contraditório entre o fundamento e o dispositivo, vez que, reconheceu que o cargo de APOIO TÉCNICO tem direito ao piso e, em seguida, indeferiu o seu direito ao piso que ocupa o cargo de apoio técnico. Aduz que o piso é garantido aos profissionais da educação, dentre eles o de natureza operacional, como descrito na legislação vigente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que
o Col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou a seguinte tese: “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º , ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

5. Outrossim, a previsão de um piso salarial em âmbito nacional para os profissionais da educação escolar pública constitui princípio basilar do ensino brasileiro, insculpido no artigo 206, VIII, da Constituição da República, que ganhou eficácia com a edição da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível:
5002324-15.2024.8.08.0008
, Relator.:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO
, Turma Recursal - 4ª Turma)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)